Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, com amparo na palavra da vítima e de testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
2. Não há que se falar em ausência de dolo quando demonstrado nos autos que o réu se valeu da desatenção da vítima para se assenhorar de seus bens.
3. Recurso conhecido e desprovido.